Tribunal: TCU
Processo: 032.923/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1671/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia formulada em face do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - Conter acerca de supostas irregularidades praticadas pela diretoria. Considerando que, entre os apontamentos da exordial, a análise empreendida pela unidade evidenciou a procedência das irregularidades quanto a diárias e jetons da diretoria executiva (peça 7, itens 7-16), sendo que o Acórdão 382/2019-TCU-Plenário considerou parcialmente procedente a Denúncia, determinando-se ao Conter que, no prazo de 180 dias, apurasse os casos de pagamento de diárias, passagens e jetons citados na instrução de peça 7, adotando-se, se fosse o caso, o procedimento para ressarcimento dos valores pagos indevidamente; Considerando que a referida deliberação foi mantida mesmo após a apreciação de pedido de reexame pelo Conter ( Acórdão 2459/2019-TCU-Plenário ) e dos respectivos Embargos de Declaração ( Acórdão 616/2020-TCU-Plenário ); Considerando que, por meio do expediente à peça 48, o Conter requer, além do acesso eletrônico aos autos, a dilação de prazo "haja vista necessário acesso ao processo para análise e adoção de providências"; Considerando, as dificuldades impostas pelo surto do novo Coronavírus, as quais resultaram, inclusive, na suspensão dos prazos processuais no âmbito desta Corte no período de 20/3 a 20/5/2020, conforme estabelecido pela Portaria-TCU 61, de 19 de março de 2020, e prorrogados pela Portaria-TCU 71, de 16 de abril de 2020, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "e", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em deferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Conter, prorrogando-se por mais 180 dias o prazo a que se refere o item 1.8 do Acórdão 382/2019-TCU-Plenário , o qual deve ser computado na forma disposta no parágrafo único do art. 183 do RI/TCU, bem como deferir o pedido de acesso aos autos formulado pela entidade. 1. Processo TC- Processo 032.923/2017-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: Camilla Rabello Carvalho Jardim Rabadan (40.608/OAB-DF) e outros, representando Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.